Tribunal: STF
Processo: Inq 803
Classe: Inq
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-30
Data de publicação: 1995-08-30

Ementa:
EMENTA:- Imunidade material não caracterizada, por falta de
relação entre o fato apontado como crime contra a honra do ofendido e
o exercício do mandato parlamentar pelo ofensor.
          Absorção  do delito de injuria pelo de difamação também não
verificada,  dada a vinculação, de um e outro, as ações perfeitamente
deferenciadas.
          Alegação de retorsão comprometida pela aparente disparidade
entre  a pessoa do ofendido  e aquela de quem teria partido a injuria
antecedente.
          Animo de difamar a ser apurado no curso da ação penal.
          Denuncia recebida.